Tribunal: CARF
Processo: 10940.002090/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002090/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.252 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
GIUDANELI DIGITACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OPÇÃO POR PENDÊNCIA
CADASTRAL
SOLUCIONADA
COM
ALTERAÇÃO
DO
CNAE
IMPEDITIVO.
Tendo a recorrente solucionado no prazo legal a única pendência que a impedia
de aderir ao Simples nacional, qual seja, a presença de código CNAE de
atividade impeditiva, há que se permitir a sua opção ao Sistema Simples
Nacional. Não há imposição legal para que a recorrente deva solicitar nova
opção após a regularização da pendência cadastral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002090/2007-91
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002090/2007-91

Trata o processo de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (E-fl. 05), em razão de pendência consistente no exercício de atividade
econômica considerada impeditiva à opção (6311-9/00 — Tratamento de dados
provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, nos termos
do art. 17, XI, da Lei Complementar 123, de 2006.
2. A interessada apresentou a impugnação em 31/08/2007 (fls. 01/02), acolhida
como tempestiva pelo órgão preparador (fl. 15), alegando, em síntese, que:
2.1. Em 07/08/2007 foi feita a alteração contratual da empresa e encaminhada a
essa Delegacia para as devidas alterações, inclusive a do novo CNAE que passou a ser
82.19-9/99, conforme consta do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
2.2. Requer, ao final, seja reconsiderado o pedido formulado, "de modo a
conceder à Requerente a Opção pelo Simples Nacional, uma vez atendidos os demais
requisitos".

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
Em relação ao ano-calendário de 2007, em se tratando de atividade vedada, no
caso de saneamento do motivo que deu causa ao indeferimento da opção, a
empresa deveria ter realizado nova opção até as vinte horas do dia 20/08/2007.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.25 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que “o único fundamento para a decisão recorrida é o item 2.11 do
"Perguntas e Respostas do Simples Nacional", conforme admite no item 6 do acórdão recorrido.
Ou seja, a precitada resolução em nenhum momento estabelece tal exigência e, ainda que
estabelecesse, há que se interpretar a norma com razoabilidade, uma vez que, de fato, a
pendência foi regularizada vários dias antes do fim do prazo.”
Alega que “A atividade da recorrente sempre foi de serviços de apoio às
empresas, especificamente digitação de documentos, não se constituindo em nenhuma atividade
intelectual que se subsumisse ao art. 17. XI da LC 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: (...)
XI- que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002090/2007-91

instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;

Além do mais afirma também que a CNAE 6311-9/00 não refletia a real atividade
da recorrente e que em realizou a correção do CNAE no cadastro do CNPJ para o código CNAE
82.19-9/99, regularizando assim em tempo hábil a pendência cadastral.
Ao final, requer:
“Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para determinar a sua
inclusão no Simples Nacional nos anos de 2007 e 2008”

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi impedida de aderir ao Simples
Nacional porque no cadastro CNPJ da Receita Federal constava o código CNAE 6311-9/00
reservado a quem exerce atividade de “tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação
e serviços de hospedagem na internet”.
No entanto, o contrato social da empresa, na e-fls. 8, vemos que o seu objeto
social é de “serviços de digitação de textos, preenchimento de formulários, colocação de selos e
despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de digitação
comercial, contábil e fiscal.”
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002090/2007-91

Verificamos que são atividades não descritas nas hipóteses de impedimento do da
Lei Complementar 123/2006, principalmente nos seus artigos 17 e 18.
Ademais, convém observar que o indeferimento da opção ao Simples Nacional
decorreu de forma puramente eletrônica, baseando-se exclusivamente em dados constantes nos
sistemas da RFB, mais especificamente em um único campo (Código CNAE) de um banco de
dados: Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas – CNPJ
Convém observar que, em que pese a discussão travada nos autos sobre o
exercício ou não desta ou aquela atividade pelo recorrente, o termo de indeferimento de opção
ao simples tratou exclusivamente de uma irregularidade cadastral: utilização no cadastro
CNPJ de um código CNAE representativo de uma atividade econômica impeditiva de
permanência no sistema Simples Nacional.
As informações constantes da e-fls. 6 indicam a solução a ser adotada pela
recorrente:
“No caso de pessoa jurídica com demais pendências cadastrais: se for o caso,
retifique no CNPJ a informação cadastral impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, por meio da internet, mediante utilização do Programa Gerador de
Documentos (PGD) do CNPJ e a entrega da documentação correspondente à unidade
da RFB de sua jurisdição.” (Grifo nosso).

Conforme o voto do relator do acórdão recorrido, a recorrente realizou alteração
cadastral no sistema da RFB em 14/08/2007, com efeitos retroagindo para 07/08/2007.
Deste modo, a recorrente atendeu à exigência do termo de indeferimento a menos
de 30 dias (07/08/2007) da data do registro do termo de indeferimento (18/07/2007).
Quanto à condição imposta pelo Acórdão recorrido, de que “deveria a empresa
realizar nova opção até As 20h do dia 20/08/2007” entendo que não há respaldo na legislação
aplicável ao caso, pois o documento/site "Perguntas e Respostas do Simples Nacional" em que
pese a relevante utilidade em esclarecer as muitas dúvidas dos contribuintes sobre o tema, não
possui o poder normativo que o Acórdão tentou imprimir.
A única referência encontrada na Resolução CGSN No 4 DE 30/05/2007 ao dia
20 de agosto de 2007 está no artigo 17 na sua terceira versão, alterada pela Resolulçao CGSN 59
de 2007:

Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada no mês de julho, até seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia desse mesmo mês.

Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até o último dia
útil da primeira quinzena de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de
2007. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 16, de 30 de julho de 2007)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.252 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002090/2007-91

Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20 de agosto
de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de 2007. (Redação dada pelo(a)
Resolução CGSN no 19, de 13 de agosto de 2007)

O artigo 7o acima referenciado dispõem que a opção ao Simples Nacional “dar-se-
á por meio da internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.”
Ou seja: A opção ao simples se dará no mês de janeiro de cada ano,
excepcionalmente no ano de 2007 poderá se dar nos meses de julho a agosto de 2007, com
diferenças nas datas conforme as alterações acima. E foi exatamente o que a recorrente fez:
optou ao simples em 18/07/2007 (e-fls. 5) e não há nenhuma obrigatoriedade de realizar nova
opção após o saneamento das pendências cadastrais.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital